Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744386-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN CRISTINA BRASIL BATISTA, ELISANGELA BRASIL DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PORTELA SILVERIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20197713) interposto por HELEN CRISTINA BRASIL BATISTA e ELISÂNGELA BRASIL DE SOUZA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por ELIZETE MARIA BRASIL LEITÃO SILVÉRIO, genitora das agravantes e falecida em 01/08/2020, em desfavor de ANTÔNIO CARLOS PORTELA SILVÉRIO, indeferiu o pedido de habilitação das herdeiras da requerente no polo ativo, facultando-lhes, contudo, a conversão do presente feito em ação declaratória de bem exclusivo mediante a comprovação da separação de fato da finada, no prazo de 15 (quinze) dias. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 73111855 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por ELIZETE MARIA BRASIL LEITÃO SILVÉRIO em face de ANTÔNIO CARLOS PORTELA SILVÉRIO. Por meio da petição de ID 72448886, Helen Cristina Brasil Batista e Elisângela Brasil de Souza, filhas da requerente, informam que esta veio a falecer em 01/08/2020, e requerem suas habilitações no polo ativo do presente feito, em sucessão à falecida, aduzindo, para tanto, que se o feito for simplesmente extinto em razão do óbito da autora, o réu será considerado herdeiro dela, o que seria extremamente injusto, pois em vida a extinta já havia manifestado o interesse de se divorciar. Informaram, outrossim, que a falecida foi constantemente agredida física e mentalmente pelo então cônjuge, o que a motivou a registrar ocorrência policial e a conseguir uma medida protetiva; que o requerido abandonou a esposa, estando em local ignorado, e não se interessou em ter notícias da esposa, até mesmo nos seus momentos finais da vida, quando ela contraiu Covid-19 e faleceu em decorrência dessa doença. Ressaltaram que a falecida deixou bens a inventariar, sendo uma cota parte de imóvel objeto de herança deixada por sua mãe, situada na QNP 09, Conjunto F, Casa 39, Ceilândia Norte/DF, e a quantia de R$ 1.886,31, decorrente de rescisão contratual. Sustentaram que não é algo estranho no mundo jurídico, a declaração judicial de dissolução de uma entidade familiar após a morte de um dos integrantes do casal, pois isso já é recorrente em ações de reconhecimento e dissolução de união estável pós morte, e que, por essas razões, a simples extinção do feito em razão do falecimento da requerente não é o desfecho adequado para o caso em exame. Requereram o deferimento do pedido de sucessão processual e o prosseguimento do feito Brevemente relatado. DECIDO. Denota-se que no curso da presente ação de divórcio litigioso a requerente veio a falecer na fase de citação do demandado, consoante certidão de óbito anexada em ID 69992106. Nos termos do art. 1.571, I do Código Civil, a sociedade conjugal termina naturalmente com a morte de um dos cônjuges, de forma que se afigura inviável juridicamente a continuidade da ação de divórcio, pois não mais subsiste o vínculo jurídico entre as partes, passando o requerido ao status de viúvo. Ademais, dispõe o art. 1.582 do mesmo estatuto legal que o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges, tratando-se, portanto, de direito personalíssimo; desse modo, falece legitimidade às pretensas habilitantes para figurarem no polo ativo da demanda. Assim, é hipótese, em princípio, de extinção da ação pela superveniente perda do objeto. Todavia, esta ação pode ser convertida, por economia processual, para Ação Declaratória, a fim de verificar a existência de bens exclusivos da falecida, que dependerá da data da separação de fato do casal. Com efeito, consta que as partes eram casadas pelo regime da comunhão parcial de bens; neste caso, a respeito dos direitos do requerido quanto aos bens deixados pela falecida, ele terá direito de meação quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento e direito de herança quanto aos bens particulares eventualmente deixados pela de cujus (art. 1.658 e 1.829 do Código Civil). No caso, consta da petição de ID 72448886 que a falecida teria deixado a inventariar uma cota hereditária deixada por sua mãe quanto ao imóvel situado na QNP 09, Conjunto F, Casa 39 – Ceilândia/DF, e a quantia de R$ 1.886,31 pertinente à rescisão contratual constante em sua conta bancária. Relativamente à cota hereditária no aludido imóvel, não há comunicabilidade, conforme art. 1.659 do Código Civil, ou seja, o requerido não tem direito à meação, mas tem direito, em princípio, a concorrer na condição de herdeiro com as filhas da falecida, pois herança tem caráter de bem particular, a menos que tenha se separado de fato da falecida há mais de dois anos, nos termos do art. 1.830 do Código Civil. No que toca ao valor constante da conta bancária da falecida, pertinente ao seu salário e valor de rescisão contratual, em tese o requerido teria direito somente à meação; acaso se verifique que tal valor constitui bem exclusivo da falecida, restará perquirir se o requerido também faz jus ao direito de herança. Neste contexto, necessária a comprovação da data da separação de fato do ex-casal, a fim de se definir a extensão do direito do requerido quanto aos bens deixados pela falecida, cabendo registrar que, na petição inicial, a requerente afirmou que a data da separação de fato ocorreu em fevereiro/2019. Desse modo, INDEFIRO a habilitação das herdeiras da requerente no polo ativo do presente feito. Entretanto, faculto às herdeiras a conversão da ação para Ação Declaratória de Bem Exclusivo e a fim de comprovar a Separação de Fato da falecida, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apresentar petição inicial em termos, bem como anexar: a) certidão de óbito da mãe da falecida Elizete; b) certidão de matrícula do imóvel situado na QNP 09, Conjunto F, Casa 39 - Ceilândia/DF; c) cópia da petição inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado da ação em que foram deferidas medidas protetivas em favor da requerente; d) termo de rescisão contratual da falecida e documentação comprobatória do valor depositado em sua conta bancária. À Secretaria para solicitar a devolução da Carta Precatória de citação, independente de cumprimento, enviada à Comarca de Esperantina/PI, conforme ID 62642118. Enfim, cumpre asseverar que se o requerido já tiver sido citado, restará inviabilizada a conversão da presente ação, que será extinta sem exame de mérito. Int. Inconformadas, as recorrentes, por meio do petitório de ID 73594188 (processo referência), requereram a reconsideração da decisão de ID 73111855 (processo de referência), a qual foi rechaçada sob os seguintes fundamentos (ID 73682749 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO, opôs embargos de declaração da decisão ID 65064114, alegando que houve omissão por parte deste juízo Ciente do recurso de Agravo de Instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada em seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do aludido recurso. Defendem as agravantes a possibilidade de continuidade da presente ação de divórcio após a morte de sua genitora, eis que a mera extinção do processo implicará no reconhecimento de vínculo sucessório, entre autora e réu, desprovido do correspondente liame afetivo. Reivindicam o reconhecimento da sua legitimidade para perseguir a declaração judicial do término do vínculo esponsal existente entre a requerente póstuma e o demandado. Argumentam que a vontade da suplicante não deve ser ignorada, eis que, em vida, manifestou, de forma inequívoca, por intermédio da propositura da presente demanda, seu intento de aniquilar a ligação nupcial mantida com o requerido. Colacionam aresto proferido pela egrégia Corte de Justiça do Estado de Minas Gerais, aduzindo que os ditames encartados nos arts. 1.571, I, e 1.582 do Código Civil não encerram óbice ao deferimento do anseio suscitado. Pretendem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada sua habilitação no polo ativo da presente ação, na qualidade de sucessoras da extinta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do mesmo Diploma, o relator deve observar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que o paradeiro do demandado, até o atual momento, é desconhecido. Com efeito, os empenhos de localização de ANTÔNIO CARLOS PORTELA SILVÉRIO, mediante a expedição de cartas precatórias às Comarcas de Senador Canhedo, em Goiás (ID 56676775 – processo referência – pág. 23) e de Joaquim Pires, reencaminhada à de Esperantina, no Piauí (ID 50337628 – processo referência), remanesceram infrutíferos. Extrai-se dos autos, assim, que, ajuizada a ação em 29/03/2019, consoante a certidão de ID 31184885 (processo referência), veio a proponente a óbito em 01/08/2020 (ID 69992106 – processo referência), antes de ultimada a citação da parte adversa. Acrescente-se, ainda, que não consta dos autos que o cônjuge supérstite tenha sido citado por edital. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência da relação processual entre os contendores, eis que não preenchidos, na espécie, os requisitos do art. 239, caput, da Lei adjetiva civil. Ressalte-se, ademais, que o direito de pleitear divórcio, enquanto ação de estado, ostenta natureza personalíssima, não se admitindo sua transmissão a herdeiros, descendentes ou interessados. Como se vê, a índole intransmissível do direito em debate bem como o desatendimento aos pressupostos encartados no art. 239, caput, do CPC/2015 constituem empecilhos ao deferimento da medida ambicionada. Não se deve perder de vista, aliás, que a morte de um dos cônjuges, durante o trâmite processual de desfazimento do enlace matrimonial, acaba por impor a extinção do feito, por perda do objeto, ante o reconhecimento da inexistência de elo a ser rompido. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça que bem se amolda à situação fática sob análise. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. AJUIZAMENTO PELA CURADORA. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA. NATUREZA CONSTITUTIVA. 1. Sendo intransmissível o direito de pedir o divórcio em processo judicial, a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito em caso de falecimento da parte. 2. Mesmo sendo possível o ajuizamento de demanda buscando extinguir o vínculo conjugal pelo curador, na forma do art. 1582, parágrafo único, do Código Civil, o direito de pleitear o divórcio, uma ação de estado, é personalíssimo e não se transmite aos herdeiros ou ao curador. 3. Dado o caráter constitutivo da sentença proferida em ação de divórcio, torna-se inócua a continuação do processo para terminar vínculo matrimonial já extinto pelo óbito de um dos cônjuges. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1213267, 07066171820188070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador